Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-66.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007239-66.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), VALMIR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 570.307.901-20 (APELADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA, PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO DE VIDA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar a cobrança e os contratos vinculados a seguro prestamista, proteção financeira, seguro de vida e título de capitalização, bem como condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência da taxa SELIC.

O contrato discutido consiste em cédula de crédito bancário firmada em 30.11.2022 para financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade dos juros, capitalização diária e inclusão de produtos acessórios sem informação clara e destacada, em alegada venda casada.

No recurso, a instituição financeira sustentou a validade da contratação apartada dos seguros e do título de capitalização, com assinatura eletrônica e biometria facial. Subsidiariamente, requereu o afastamento da restituição em dobro, a compensação do crédito com o saldo devedor e a incidência exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a formalização apartada e eletrônica dos seguros e do título de capitalização afasta a abusividade da contratação vinculada ao financiamento; (ii) saber se a instituição financeira responde pela cobrança dos produtos acessórios vinculados à operação de crédito; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) saber se é possível a compensação do indébito com o saldo devedor do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o CDC sobre os contratos bancários. A relação jurídica é de consumo e autoriza o controle de abusividade das cláusulas e cobranças impugnadas.

A mera formalização dos seguros e do título de capitalização em instrumento apartado, ainda que com assinatura eletrônica, não basta para afastar a venda casada. Ausente prova segura de que foi assegurada efetiva liberdade de escolha ao consumidor, mantém-se o reconhecimento da abusividade.

A instituição financeira responde pela legalidade da cobrança dos produtos acessórios, pois eles foram vinculados à própria operação de financiamento por ela ofertada. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque houve cobrança indevida e não foi demonstrado engano justificável.

A compensação não é cabível. Não houve demonstração de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do CC. Além disso, a sentença apenas afastou cobranças indevidas, sem revisar integralmente a dívida.

Não há reparo quanto aos consectários legais, porque a sentença já determinou a incidência da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A formalização apartada de seguro e de título de capitalização, ainda que por meio eletrônico, não afasta, por si só, a venda casada, se não houver prova de efetiva liberdade de escolha do consumidor. 2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente por produtos acessórios vinculados a contrato bancário, quando não demonstrado engano justificável. 3. É incabível a compensação do indébito com saldo devedor do financiamento sem prova de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada por Valmir Pereira Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da cobrança e dos eventuais contratos relativos aos seguros e ao título de capitalização impugnados, bem como para condenar a requerida ao ressarcimento, em dobro, da quantia indevidamente paga, acrescida de juros calculados pela taxa SELIC a partir da citação, e em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, proporcionalmente, ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação ao autor, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a instituição financeira recorre, sustentando a validade da contratação dos seguros, ao argumento de que a avença foi formalizada em instrumento apartado, mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, circunstância que, a seu ver, afasta a alegação de venda casada.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, sob o fundamento de ausência de má-fé, e postula a compensação do crédito da parte autora com o saldo devedor do financiamento. Ao final, requer a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre os consectários legais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 348249396).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valmir Pereira Rodrigues ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito em face do Banco Votorantim S.A., alegando ter celebrado, em 30.11.2022, a Cédula de Crédito Bancário n. 391884418, para financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 55.790,95, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.518,01, totalizando R$ 120,864,48.

Sustentou que foram pactuados juros remuneratórios de 3,23% ao mês (46,29% ao ano), com capitalização diária, em percentual superior à média de mercado à época da contratação. Aduziu, ainda, a inclusão de seguro prestamista, proteção financeira, seguro de vida e título de capitalização, no valor de R$ 1.851,87, sem informação clara e destacada, em alegada venda casada.

Requereu, em tutela de urgência, o recálculo das parcelas e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos. No mérito, postulou a revisão do contrato, a nulidade ou modificação das cláusulas relativas aos juros remuneratórios e à capitalização diária, a aplicação da taxa de 2,00% ao mês (26,82% ao ano), a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Citado, o réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, desinteresse na audiência conciliatória e impugnação à gratuidade; no mérito, defendeu a legalidade da cobrança de tarifas, a faculdade do cliente em contratar produtos com valores diluídos na parcela do financiamento, a licitude da capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ, e a inexistência de danos morais. Houve impugnação à contestação. O autor requereu prova pericial contábil, indeferida pelo magistrado, e o feito foi julgado antecipadamente (id. 348249365).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da cobrança e dos eventuais contratos relativos aos seguros e ao título de capitalização impugnados, bem como para condenar a requerida ao ressarcimento, em dobro, da quantia indevidamente paga, acrescida de juros calculados pela taxa SELIC a partir da citação, e em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, proporcionalmente, ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação ao autor, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a instituição financeira recorre, sustentando a validade da contratação dos seguros, ao argumento de que a avença foi formalizada em instrumento apartado, mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, circunstância que, a seu ver, afasta a alegação de venda casada.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, sob o fundamento de ausência de má-fé, e postula a compensação do crédito da parte autora com o saldo devedor do financiamento. Ao final, requer a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre os consectários legais.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança dos produtos acessórios vinculados ao financiamento, por entender configurada a venda casada, ante a ausência de demonstração de que o consumidor pudesse contratar a operação sem adesão aos seguros impugnados e ao título de capitalização.

Tal conclusão está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo a qual, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

No caso, embora o banco sustente que a contratação ocorreu de forma autônoma, regular e apartada, inclusive mediante assinatura eletrônica, não trouxe prova segura de que foi assegurada ao consumidor efetiva liberdade de escolha. A mera formalização em instrumento apartado, ainda que com validação eletrônica, não basta para afastar a abusividade, quando ausente demonstração concreta de que a adesão aos produtos acessórios não constituiu condição para a concessão do crédito. Assim, a conclusão da sentença mostra-se acertada.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Ainda que o apelante afirme ter atuado como mero estipulante, os produtos questionados foram vinculados à própria operação de financiamento por ele ofertada, razão pela qual responde pela legalidade da cobrança e pelos efeitos de sua eventual abusividade no âmbito da relação de consumo.

Igualmente não merece acolhimento a invocação da Súmula 381 do STJ, uma vez que o reconhecimento da abusividade decorreu de pedido expresso deduzido na inicial, e não de atuação de ofício do julgador, afastando-se qualquer alegação de afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Quanto à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida quando o consumidor é cobrado em quantia indevida, salvo engano justificável. Na hipótese, reconhecida a cobrança abusiva e não demonstrado engano justificável, subsiste a condenação à restituição em dobro.

No tocante ao pedido subsidiário de compensação, a compensação legal exige créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do Código Civil, requisitos não demonstrados pelo apelante, que formulou pretensão genérica. Além disso, como a sentença apenas afastou cobranças indevidas, sem revisar integralmente a dívida, inexiste base para a compensação pretendida.

Por fim, quanto aos consectários legais, não há reparo a ser feito, uma vez que a sentença já determinou a incidência da taxa SELIC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026